Tribunal: TJBA
Processo: 8062477-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062477-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISANGELA LEITE DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

AGRAVADO: IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLEITO DE QUE O BANCO SE ABSTENHA DE REALIZAR QUAISQUER DESCONTOS E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MORA ILIDIDA APENAS COM O DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2º E 3º DO CPC. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

A teor do disposto no artigo 330, §§ 2º e 3º do CPC, discriminadas as obrigações decorrentes do contrato de empréstimo que pretende controverter e quantificado o valor incontroverso, deve-se assegurar ao credor o recebimento deste, no tempo e modo contratados. O valor controverso da dívida deve ser depositado em juízo a fim de elidir a mora.

Com esteio na súmula nº 380, do STJ o que impedirá a caracterização da mora não é a simples propositura da ação de revisão de contrato, mas o depósito judicial dos valores controversos e o pagamento do incontroverso.

O depósito em juízo dos valores contratados, assegurando à instituição financeira a possibilidade de levantar os valores incontroversos, não acarreta prejuízo a qualquer das partes e atende ao quanto disposto no art. 330 do CPC, posto que assegura ao consumidor não ter o seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062477-68.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de Paulo Afonso/Ba, em que figuram, como Agravante – ELISANGELA LEITE DA SILVA e, como Agravado - IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3